Tribunal: TJSP
Processo: 1043590-90.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE cobrança cumulada com reparação por danos morais – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Julgamento antecipado – Possibilidade – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – PRELIMINAR REJEITADA.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – perda total do veículo não comprovada – pleiteia a parte autora o

Ementa:

APELAÇÃO – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE cobrança cumulada com reparação por danos morais – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Julgamento antecipado – Possibilidade – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – PRELIMINAR REJEITADA.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – perda total do veículo não comprovada – pleiteia a parte autora o recebimento do valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE, em razão da perda total do veículo – Boletim de ocorrência que descreve a existência apenas de danos de pequena monta, sem, ademais, comprovação pela parte autora em momento oportuno – Revelia da parte ré que acarreta a presunção relativa de veracidade das alegações de fato deduzidas na petição inicial, admitindo prova em sentido contrário – Prova documental colacionado pela própria autora que afasta o fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1043590-
90.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BARBARA KALENSKI
BERTOLINO
ARAUJO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
DO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DE GUARULHOS - AEIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES
DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043590-90.2018.8.26.0224 -Voto no 30366 - cadh
2
Voto no 30366
Apelação no 1043590-90.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 4a Vara Cível
Apelante: Barbara Kalenski Bertolino Araújo (Justiça Gratuita)
Apelada: Associação do Empreendedor Individual de Guarulhos - AEIG
Juíza 1a Inst.: Dra. Beatriz de Souza Cabezas
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

SEGURO
FACULTATIVO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
CERCEAMENTO DE
DEFESA INOCORRÊNCIA Julgamento antecipado Possibilidade
Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo
PRELIMINAR REJEITADA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA PERDA TOTAL DO
VEÍCULO NÃO COMPROVADA
Pleiteia a parte autora o
recebimento do valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE, em razão
da perda total do veículo Boletim de ocorrência que descreve a
existência apenas de danos de pequena monta, sem, ademais,
comprovação pela parte autora em momento oportuno Revelia da parte
ré que acarreta a presunção relativa de veracidade das alegações de fato
deduzidas na petição inicial, admitindo prova em sentido contrário
Prova documental colacionado pela própria autora que afasta o fato
constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I, do CPC
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por BARBARA
KALENSKI BERTOLINO ARAÚJO contra a respeitável sentença de fls. 72/74 que,
nos autos da ação de cobrança de indenização securitária cumulada com reparação
de danos morais movida contra AEIG ASSOCIAÇÃO DOS EMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS E TRABALHADORES EM GERAL, julgou improcedente o pedido; sem
condenação em honorários, por ausência de resposta pela parte ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043590-90.2018.8.26.0224 -Voto no 30366 - cadh
3
Irresignada, apela a autora (fls. 79/88), sustentando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa no mérito, aduz, em
síntese, que, diante da revelia da parte ré, devem ser reconhecidos como verdadeiros
os fatos apresentados na petição inicial, vez que patente a verossimilhança das
alegações, demonstrada a vigência do “contrato de proteção automotiva” celebrado
entre as partes, bem como o pagamento de todas as parcelas do prêmio, sem razão,
portanto, para que a ré recuse o adimplemento da indenização securitária após
noticiado o sinistro.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 89).
É o relatório, passo ao voto.
I
--
Rejeito,
desde
logo,
a
preliminar
de
cerceamento de defesa.
Em se tratando de provas necessárias à instrução
processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da convicção motivada
ou da persuasão racional do juiz.
Dessa forma, ao juiz, na qualidade de destinatário da
prova incumbe avaliar a conveniência ou não da sua produção, entendendo que a
matéria estava esclarecida, julgou o mérito de forma antecipada, hipótese autorizada
pelo art. 355, inciso I, do CPC/2015.
No presente caso, alega a autora a necessidade de
colheita do seu depoimento pessoal, contudo, é certo que tal prova não presta para
comprovar as avarias em seu veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043590-90.2018.8.26.0224 -Voto no 30366 - cadh
4
Assim, não há cogitar de cerceamento de defesa,
conforme exposto acima, faculta-se ao Magistrado a conveniência ou não da
produção destas, não sendo obrigado a colher todas as provas pretendidas pelas
partes, máxime quando aquelas já trazidas aos autos afiguram-se suficientes para a
formação do seu convencimento, o que não implica ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
II -- Segundo consta, a autora aderiu ao “Programa de
Proteção Automotiva” ofertado pela associação ré, a fim de assegurar seu veículo
Nissan/Versa, placa FYY-9408, mediante pagamento de taxa de adesão e vistoria no
valor de R$.250,00, além de prestações mensais de R$.210,00.
Afirma que, em 31.08.2018, transitava pela Estrada
do Elenco, Guarulhos/SP, quando o condutor do veículo de propriedade da autora foi
deixar uma passageira do aplicativo Uber e colidiu na traseira de um ônibus que se
evadiu do local do acidente.
Em razão da colisão, a autora acionou o serviço de
guincho oferecido pela associação ré, dando início ao processo de sinistro. Alega que
houve a perda total do veículo e, posteriormente, recebeu notificação da ré de que a
cobertura fora negada, não efetuando o pagamento da indenização.
A irresignação da autora não comporta provimento. Inicialmente, cumpre consignar que, embora
reconhecida a revelia da associação ré (fls. 63/64), a presunção de veracidade das
alegações de fato deduzidas na exordial é relativa, admitindo prova em contrário.
No caso dos autos, a prova documental, colacionada
pela própria parte autora, afasta o fato constitutivo do direito por ela suscitado, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043590-90.2018.8.26.0224 -Voto no 30366 - cadh
5
se verá adiante.
Isso porque, consta do boletim de ocorrência lavrado
em 05.09.2018, cinco dias após a colisão, que foram verificados danos de pequena
monta na parte frontal do automóvel (fls. 22/24), o que não condiz com o pedido de
indenização do valor de R$.34.825,00 em razão da suposta perda total do veículo.
No mais, no despacho saneador (fls. 63/64), o MM.
Juízo a quo determinou que a parte autora procedesse à juntada de documentos,
fotos ou lado que comprovassem a perda total do veículo, conforme alegado na
inicial, bem como informar se estaria em posse do bem sinistrado.
A autora, por seu turno, trasladou tão somente duas
fotografias que mostram o capô avariado (fls. 68/69), além de demonstrativo da
inexistência de débitos vinculados ao veículo (fls. 70/71).
Como
bem
salientou
o
ilustre
Magistrado
sentenciante:
“Há um verdadeiro descompasso entre narrativa trazida na
vestibular e os documentos juntados, uma vez que a autora alega que houve
perda total do veículo, entretanto, no boletim de ocorrência juntado (fls. 23),
consta que houve apenas um "impacto de pequena monta". Não há nos autos
qualquer prova que indique o quanto alegado, o que seria facilmente
comprovado com a mera juntada do documento de baixa do registro do
veículo, obtido junto departamento de trânsito.
Vale destacar que, em que pese ter sido intimada a
apresentar os documentos, fotos ou laudos que comprovassem a perda total
do veículo, conforme alegado, a parte autora trouxe de forma parcial apenas
fotos e um comprovante sobre a ausência de débitos vinculados ao veículo,
sendo que às fls. 67, a autora alega que "(...)embora tenha constado que o
veículo sinistrado tenha dado perda total, a autora está de posse do veículo e
realizou os devidos reparos (...)". Nesta oportunidade, poderia a requerente ter
trazido aos autos, ao menos, documentos comprovando os valores gastos
relativo aos reparos realizados.” (fls. 73/74 sem grifos no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043590-90.2018.8.26.0224 -Voto no 30366 - cadh
6
Ausente, prova cabal nos autos de que houve a
depreciação total do veículo ou mesmo os valores despendidos com seu conserto,
não há falar em recebimento do valor do automóvel, de acordo com a tabela FIPE,
não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe competia, por força do art. 373,
I, do Código de Processo Civil.
Outra, portanto, não poderia ser a solução senão
a improcedência do pedido, sendo de rigor a manutenção da r. sentença pelos
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Sem condenação de honorários em grau recursal,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, ausente constituição de patrono pela parte ré,
dada sua revelia.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator